Tribunal: TJBA
Processo: 8036674-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036674-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAMIRO PEREIRA DA CRUZ FILHO e outros (2) Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS SUPERVENIENTES. INDICIAMENTO POLICIAL ISOLADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. REQUISIÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA ATÉ O MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AUTORIDADE DA DECISÃO SUPERIOR RESTABELECIDA. ORDEM CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra imposição de medidas cautelares diversas da prisão em flagrante descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça que expressamente determinou abstenção de novas medidas restritivas sem fundamentação e sem fatos novos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se configura constrangimento ilegal a imposição de medidas cautelares fundamentada exclusivamente em indiciamento policial, sem demonstração de fatos supervenientes, em dissonância com ordem superior que vedou novas restrições. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão expressa e categórica determinando que o juízo de primeira instância se abstivesse de decretar novas medidas sem fundamentação e sem fatos novos. 4. O Ministério Público, após análise do inquérito policial, não ofereceu denúncia, tendo requerido novas diligências para exercer a opinio delicti. 5. A imposição de medidas cautelares exige demonstração contemporânea do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não sendo suficiente a reprodução de fundamentos pretéritos já afastados pela Corte Superior. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido e concedido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8036674-49.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Riacho de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. ALISSON MONTEIRO DE SOUSA e como pacientes, RAMIRO PEREIRA DA CRUZ FILHO e JOSEANE ALVES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .